Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-16.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710687-16.2020.8.07.0004 RECORRENTE: GENIVAL JOSÉ CORREIA RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA. QUITAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO. 1. O inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito para que o pleito deduzido na peça vestibular seja julgado procedente. 2. A ausência de prova quanto aos termos de transação supostamente havida obsta o reconhecimento de quitação da obrigação. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o, 9o, 10o e 357, inciso III, todos do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, pugnando para que lhe seja oportunizada a produção de provas a fim de demonstrar a existência de acordo realizado com a recorrida para pagamento da dívida contraída, sob pena de ofensa ao devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 7o, 9o, 10o e 357, inciso III, todos do CPC, e 6o, inciso VIII do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese, as provas dos autos demonstram tão somente que houve o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo autor em favor da cooperativa, consoante guia de recolhimento e comprovante constantes dos IDs 26218602 e 26218580. Não há comprovação indubitável dos termos e condições das concessões mútuas havidas entre as partes a fim de caracterizar que, de fato, o montante pago pelo apelado destinou-se à quitação integral do negócio jurídico, deixando o recorrido de observar o ônus que lhe incumbe de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.” (ID 26469260 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030